Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710165-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROBSON CARLOS TIAGO Decisão 1. Cumpra-se a decisão do STJ juntada no ID no 25457331. 2. Oficie-se à 3a Vara Cível de Ceilândia para que a mãe dos estudantes, Solange Rosa Leite, seja incluída no polo passivo da ação de execução no 0712964-42.2019.8.07.0003. 3. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO